Tribunal: TJPA
Processo: 0000340-84.2008.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000340-84.2008.8.14.0005

APELANTE: MADEBRAS INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRA BRASILEIRA LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ambiental. Apelação Cível.
Ação Civil Pública.
Preliminares
De Nulidade da Citação e
Pelo Julgamento Antecipado Da Lide
.

Rejeitadas.

Composição Civil dos

Danos Ambientais Já Abrangida Em Sede De Transação Penal
.
Coisa Julgada.
Recurso Provido.

I-Caso em exame

1-Apelação Cível
em razão de sentença que julgou procedente o pedido da Ação Civil Pública.

II-Questão em discussão

2-
Preliminar de nulidade da citação
. Dos autos, observa-se que, determinada a citação (Id
2006831 - Pág. 38), fora certificado pelo oficial de justiça EM 11.12.2008 que se dirigiu várias vezes à estrada da Serrinha e que deixou de citar a representante Tereza Raquel em razão de sua ausência no local. Certificou, ainda, que procedera à citação de NORMA APARECIDA A. LORENZONI, que teria alegado não ser mais representante da empresa (Id 2006831 - Pág. 42).

3-Do contrato social e respectivas alterações (Id 2006831 - Pág. 54), encaminhados pela JUCEPA, consta que N
orma Aparecida Abucater Lorenzoni como sócia (Id 2006832 - Pág. 14), de forma que desnecessário qualquer outra ilação acerca da validade da citação, tendo, em realidade, a Apelante deixado transcorrer
in albis
seu prazo para apresentar defesa. Preliminar rejeitada.

4-
Preliminar de nulidade pelo julgamento antecipado da lide
. D
iante da revelia,
encontra-se preenchido o requisito do art. 355, II, do CPC/15, de modo que possível o julgamento antecipado da lide, não merecendo prosperar a alegação do apelante quanto ao ponto.

5-
Coisa Julgada
. Em resposta, aos ofícios encaminhados pelo Juízo
a quo
, ante a possibilidade de aplicação do art. 27, da Lei nº 9.605/1998, o Juizado Especial Ambiental da Comarca de Altamira apresenta certidão da secretaria daquele juizado informando que constatou a existência dos processos nº 038/2009 e 075/2009 em que a Apelante fora beneficiada, tendo sido referidos processos sentenciados ante o cumprimento da
transação penal e da composição do dano ambiental (Id 2006833 - Pág. 19).

6-O juizado apresentou a cópia do auto de infração nº 387300 que embasou o processo nº
075/2009 e do auto de infração nº 38792-D, que embasou os processos nº 038/2009, bem como enviou as sentenças de referidos processos (Id 2006833 - Pág. 64/67), em que consta que a ré, ora Apelante, cumpriu a pena restritiva de direito, na modalidade de prestação pecuniária, em decorrência de transação penal, como a transação do dano ambiental (
Id 2006833 - Pág. 66).

7-Em referidas sentenças
(Id 2006833 - Pág. 64/67 e Id
2006834 - P
á
g. 1/2
) consta que há certidão que
“atesta que a empresa autora do fato Madebrás-Indústria Comércio e Exportação de Madeiras Brasileiras Ltda, cumpriu a pena restritiva de direito(...), bem como a composição do dano ambiental.
”

8-Em que pese haver independência entre as esferas administrativa, cível e penal, impõe-se o reconhecimento de que a existência de
transação no processo penal, abrangendo a composição civil dos danos ambientais
, obsta à propositura de futura ação civil pública.

9-Desta forma, diante das informações sobre a de composição dos danos ambientais
em transação penal,
perante o Juizado Especial Criminal, impõe-se o reconhecimento da existência de coisa julgada material e a necessidade de observância à segurança jurídica.

IV-Dispositivo

10-Apelação conhecida e provida.

___________________________

Dispositivo relevante citado:
lei nº 9.605./1998, a
rt. 27, art. 72, art. 74

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp: 1524466/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, J 08/11/2016, Pub. 18/11/2016; TRF-5 - APELAÇÃO CIVEL: 0008327-14.2014.4.05.8100, Rel. Leonardo Augusto Nunes Coutinho (convocado), 4ª Turma, J. 24/07/2018, Pub 10/08/2018; TRF-4, AC: 50155004920134047200, Rel. Vivian Josete Pantaleão Caminha, Quarta Turma
,
J. 07/12/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 17 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0000340-61.2008.8.14.0005-
PJE
), interposta por
MADEBRAS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRA BRASILEIRA LTDA
contra

MINISTÉRIO0 PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
em face de sentença proferida pelo
MM.
Juízo da
01ª Vara Cível e Empresarial de Altamira-PA
, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Apelado.

A fora proferida a sentença (Id
2006835
) que teve o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS autorais, para condenar o réu MADEBRÁS INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRA BRASILEIRA LTDA no pagamento de R$ 70.600,00 (setenta mil e seiscentos reais) a título de indenização por danos materiais, que devem ser atualizados monetariamente a partir da constatação do dano (11/05/2006), mais juros de mora à base de 1% a partir da citação; bem como de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), a título de indenização por danos extrapatrimoniais, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros simples de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), devendo tais valores ser depositados em conta corrente do Fundo Estadual de Direitos Difusos, nos termos art. 13, da lei 7347/85. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do art. 18 da lei nº 7.347/85. Dê-se ciência ao MP e à DP.

Publique-se, registre-se e intimem-se.
(...)”

Em suas razões recursais (Id
2006836
) a Apelante insurge-se, em síntese, alegando preliminar de nulidade da citação por edital, aduzindo que no presente caso fora procedida à citação por edital sem que se esgotassem os meios para a devida citação, bem como, refuta a possibilidade de julgamento antecipado da lide, ante a existência de pedido de produção de provas efetuado pelo curador especial.

Insurge-se, ainda, alegando que a reparação por danos morais já fora objeto de transação penal, bem como, a não comprovação do dano material e de sua extensão, além de sustentar a ausência de fundamentação válida quanto ao valor fixado a título de reparação do dano material.

Ao final, requer seja declarada a
pelo que requer a nulidade do processo desde a citação por edital, bem como, subsidiariamente, no mérito, a improcedência do pedido de reparação por dano moral coletivo. Junta documentos (Id
2006837
).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (Id
2006838
), refutando as teses da Apelante e pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (Id
2016515
).

Encaminhados a douta Procuradoria de Justiça, que se manifestar pelo conhecimento e não provimento do Apelo (Id
2123350
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, CONHEÇO DO RECURSO ante a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, passando a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO

Aduz a Apelante que fora procedida à citação por edital sem que se esgotassem os meios para a devida citação, bem como, refuta a possibilidade de julgamento antecipado da lide, ante a existência de pedido de produção de provas efetuado pelo curador especial.

Dos autos, observa-se que, determinada a citação (Id
2006831 - Pág. 38), fora certificado pelo oficial de justiça EM 11.12.2008 que se dirigiu várias vezes à estrada da Serrinha e que deixou de citar a representante Tereza Raquel em razão de sua ausência no local. Certificou, ainda, que procedera à citação de NORMA APARECIDA A. LORENZONI, que teria alegado não ser mais representante da empresa (Id 2006831 - Pág. 42),

Após, fora requerido pelo Ministério Público a expedição de ofício à JUCEPA para obtenção dos estatutos sociais da Apelante (Id 2006831 - Pág. 47), o que fora deferido pelo Juízo
a
quo.

Em resposta, a JUCEPA encaminhou o contrato social e as respectivas alterações (Id 2006831 - Pág. 54), constando da alteração, cujo registro na JUCEPA data de 17.08.2009, consta a senhora N
ORMA APARECIDA ABUCATER LORENZONI como sócia (Id 2006832 - Pág. 14), de forma que desnecessário qualquer outra ilação acerca da validade da citação, tendo, em realidade, a Apelante deixado transcorrer
in albis
seu prazo para apresentar defesa, pelo que

rejeita-se a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Impede registrar que a despeito de ter havido a nomeação de curador especial, que apresentou contestação, o que se observa é que diante da citação válida na pessoa da sócia NORMA APARECIDA A. LORENZONI (Id 2006831 - Pág. 42), que constava como sócia à época da citação (Id 2006832 - Pág. 14) e, apesar de chamada a apresentar defesa, a Apelante quedou-se inerte.

Desta forma, diante da revelia,
encontrando-se preenchido o requisito do art. 355, II, do CPC/15, de modo que possível o julgamento antecipado da lide, não merecendo prosperar a alegação do apelante quanto ao ponto.

Cabe ressaltar que, apesar de haver o Juízo mencionado na sentença que procedeu ao julgamento antecipado da lide, o feito fora instruído.

DA COISA JULGADA

A Apelante alega
que a reparação por danos morais já fora objeto de transação penal.

A lei nº 9.605./1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estabelece:

Art. 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 76 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, somente poderá ser formulada
desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental
, de que trata o art. 74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade.

(...)

Art. 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade.

(...)

Art. 74.
A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente
.

Dos autos, constata-se que o Juízo
a quo
, considerando que o fato jurídico narrado na inicial é tipificado como crime ambiental e, ante a possibilidade de aplicação do art. 27, da Lei nº 9.605/1998, determinou que fosse oficiado o Juizado Especial Ambiental vinculado a Vara Agrária daquela Comarca para informar se a Apelante respondia a Termo Circunstanciado de Ocorrência - TCO ou processo criminal naquele Juizado e, em caso positivo, se fora celebrada prévia composição civil de dano ambiental com o órgão ministerial (Id 2006833 - Pág. 14).

Em resposta, o Juizado Especial Ambiental da Comarca de Altamira apresenta certidão da secretaria daquele juizado informando que constatou a existência dos processos nº 038/2009 e 075/2009 em que a Apelante fora beneficiada, tendo sido referidos processos sentenciados ante o cumprimento da
transação penal e da composição do dano ambiental (Id 2006833 - Pág. 19).

Após manifestação do Ministério Público, o juízo
a quo
determinou que se oficiasse ao IBAMA para que fosse remetida cópia integral dos autos instaurados por força do AI nº 387300-D, bem como, para que prestasse informações sobre a existência de acordo de composição do dano ambiental. Determinou ainda fosse novamente oficiado ao Juizado Especial Ambiental vinculado a Vara Agrária da Comarca para informar se a Apelante responde a algum processo naquele Juizado e, em caso positivo, se foi celebrada prévia composição civil de dano ambiental com o órgão ministerial, encaminhando a este Juízo cópia do Termo de Audiência, Sentença e Auto de Infração (Id 2006833 - Pág. 28).

Em atenção ao requerimento formulado pelo Ministério Público (Id 2006833 - Pág. 43 e

58
), o Juízo determinou fosse oficiado ao Juizado Especial Ambiental da Comarca a fim de encaminhar cópia do auto de infração, termo de audiência e da sentença, referente aos processos nºs 038/2009 e 075/2009 que tramitaram naquele juizado.

O juizado apresentou a cópia do auto de infração nº 387300 que embasou o processo nº
075/2009 e do auto de infração nº 38792-D, que embasou os processos nº 038/2009, bem como enviou as sentenças de referidos processos (Id 2006833 - Pág. 64/67), em que consta que a ré, ora Apelante, cumpriu a pena restritiva de direito, na modalidade de prestação pecuniária, em decorrência de transação penal, como a transação do dano ambiental (
Id 2006833 - Pág. 66).

Em referidas sentenças
(Id 2006833 - Pág. 64/67 e Id
2006834 - P
á
g. 1/2
) consta que há certidão que
“atesta que a empresa autora do fato Madebrás-Indústria Comércio e Exportação de Madeiras Brasileiras Ltda, cumpriu a pena restritiva de direito(...), bem como a composição do dano ambiental.
”

Como se observa, em que pese haver independência entre as esferas administrativa, cível e penal, impõe-se o reconhecimento de que a existência de transação no processo penal, abrangendo a composição civil dos danos ambientais, obsta à propositura de futura ação civil pública.

O precedente do STJ abaixo transcrito consubstancia referido entendimento, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. (...). TERMO DE COMPROMISSO E AJUSTE DE CONDUTA 07/04, CELEBRADO ENTRE O RÉU JOSÉ FELCHILCHER E A AUTARQUIA AMBIENTAL FATMA, DO ESTADO DE SANTA CATARINA/SC.
TRANSAÇÃO PENAL POSTERIORMENTE FIRMADA, QUE VALIDOU O TAC. ACP AJUIZADA SOBRE OS FATOS SOLUCIONADOS EM COMPOSIÇÃO NA LIDE PENAL
. PELA INCIDÊNCIA DO DIREITO PENAL REPARADOR, FORAM RESOLVIDAS INTEGRALMENTE AS QUESTÕES AMBIENTAIS OBJETO DA PRESENTE ACP, QUE, POR ESSE MOTIVO, CARECE DE JUSTA CAUSA, POIS, PELO PRINCÍPIO ARISTOTÉLICO DA NÃO CONTRADIÇÃO OU DO TERCEIRO EXCLUÍDO (TERTIUM NON DATUR), DUAS AFIRMAÇÕES CONTRADITÓRIAS (VALE O TAC E NÃO VALE O TAC) NÃO PODEM SER VERDADEIRAS AO MESMO TEMPO, INEXISTINDO UMA TERCEIRA POSSIBILIDADE DE CONCILIAÇÃO LÓGICA . PARECER DO MPF PELO NÃO CONHECIMENTO DOS APELOS RAROS DO MPF, DA FATMA E DE JOSÉ FELCHILCHER E PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DE FAMOSSUL MÓVEIS S/A. RECURSO ESPECIAL DO MPF DESPROVIDO, RECURSOS ESPECIAIS DE FAMOSSUL MÓVEIS S/A, DE JOSÉ FELCHILCHER E DA FUNDAÇÃO AMPARO DO MEIO AMBIENTE-FATMA PROVIDOS PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, SEM CONDENAÇÃO DO AUTOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Recurso Especial do MPF . De acordo com a tradicional doutrina da Organização Administrativa, é dizer, a Teoria da Imputação Volitiva, formulada pelo jurista alemão OTTO GIERKE, os atos praticados pelos Agentes Públicos são imputáveis à entidade pública que o alberga, o que consubstancia, na espécie, a legitimidade passiva da FUNDAÇÃO AMPARO DO MEIO AMBIENTE-FATMA e não a do Servidor RÉGINES ROEDER. Ademais, quando o Agente Público passou a tomar parte no enredo, isto é, subscrevendo o Termo de Ajustamento de Conduta-TAC, o dano ambiental já havia ocorrido, razão pela qual não se lhe pode atribuir o rótulo de poluidor. 2. Recursos Especiais de FAMOSSUL MÓVEIS S/A, de JOSÉ FELCHILCHER e da FUNDAÇÃO AMPARO DO MEIO AMBIENTE-FATMA. Solucionada a demanda ambiental a partir Direito Penal Reparador, por meio de ato pronto e produzindo efeitos - representado pelo instituto da Transação Penal da Lei 9.099/95, personificação exata da segunda velocidade do Direito Penal (JESÚS MARIA SÍLVA SÁNCHEZ) -, não há justa causa para o ajuizamento de ACP pelo IBAMA, por estar completamente esvaziada a pretensão desconstitutiva do TAC entre a FATMA e JOSÉ FELCHILCHER, inclusive com a reparação do dano ocorrido. 3. Assim, de acordo com as conclusões fáticas das Instâncias Ordinárias, para além do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado em 24 .5.2004 entre o causador do dano ambiental, JOSÉ FELCHILCHER, e a FATMA (fls. 117/120) - acordo esse que já havia promovido o acertamento das questões ambientais -,
foi realizada Transação Penal em 3.6 .2004 sobre os mesmos fatos narrados na presente ACP (fls. 338/339), reparados os danos adequadamente
. 4.
Como consequência, o cotejo entre a homologação da Transação Penal proposta pelo MPF e a pretensão veiculada pelo IBAMA na presente ACP permite ao julgador inferir que não poderia ser emitido juízo de procedibilidade da Ação Civil Pública, tendo em vista a ocorrência de solução pacificada do alegado dano ao meio ambiente, processada no âmbito da Ação Penal
. 5. Parecer do MPF pelo não conhecimento dos Apelos Raros do MPF, da FATMA e de JOSÉ FELCHILCHER e pelo desprovimento do Recurso Especial de FAMOSSUL MÓVEIS S/A. Recurso Especial do MPF desprovido; Recursos Especiais de FAMOSSUL MÓVEIS S/A, de JOSÉ FELCHILCHER e da FUNDAÇÃO AMPARO DO MEIO AMBIENTE-FATMA providos para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública, sem condenação do autor em honorários advocatícios.

(STJ - REsp: 1524466 SC 2015/0073284-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 08/11/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2016 - grifei)

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM TERRENO DE PRAIA NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. AÇÃO PROPOSTA SOB FUNDAMENTO DE QUE O IMÓVEL FOI CONSTRUÍDO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCA DE BLOQUEIO DO ACESSO À PRAIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA COM BASE EM LAUDO TÉCNICO DO IBAMA. DESARRAZOABILIDADE DA PRETENSÃO DE DEMOLIÇÃO.
DANOS AMBIENTAIS JÁ REPARADOS EM SEDE DE TRANSAÇÃO PENAL
. DESPROVIMENTO RECURSAL. 1 - Cuida-se de Ação Civil Pública movida pelo MPF objetivando a condenação do réu na obrigação de fazer consistente na demolição de imóvel que teria sido supostamente construído em APP, situada no Município de Caucaia/CE, bem como ao pagamento de indenização pelos danos ambientais, materiais e morais causados, no valor de R$ 10 .000,00 (dez mil reais). 2 - In casu, inobstante o laudo técnico do IBAMA/CE, colacionado ao Inquérito Civil Público (fls. 63), diga que a edificação em questão não se encontra em área de preservação permanente (APP), conforme definido no Código Florestal. consta, do mesmo documento, que o local vistoriado constitui área de praia, sendo, portanto, área de uso comum do povo, situação essa que leva a reconhecer a irregularidade da construção pertencente ao demandado/apelado, que, por essa razão, deve ser demolida . Precedentes. 3 -
Quanto á segunda parte da apelação, relativa à reparação do dano pela construção irregular, é de ser rejeitada a condenação do demandado/apelado, tendo em vista que tal questão já foi atendida na transação penal firmada com o MPF, na ação criminal instaurada contra o apelado decorrente do mesmo fato
. 4 - Apelação provida, em parte.

(TRF-5 - APELAÇÃO CIVEL: 0008327-14 .2014.4.05.8100, Relator.: LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO (CONVOCADO), Data de Julgamento: 24/07/2018, 4ª TURMA, Data de Publicação: 10/08/2018 - grifei)

AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. TRANSAÇÃO PENAL. EFEITOS. DISCREPÂNCIA NA EXTENSÃO DA ÁREA DEGRADADA. 1. A existência de transação penal não impede a responsabilização civil do infrator, uma vez que as esferas jurídicas são distintas e independentes (artigo 225, § 3º, da Constituição Federal). Não obstante,
se a transação abranger a obrigação do infrator de recompor o dano, com a elaboração de plano de recuperação ambiental sujeito à aprovação do órgão competente, é indevida a imposição de nova reparação da mesma área, sob pena de bis in idem. Cabe ao órgão ambiental buscar o cumprimento do acordo judicial
. 2. À míngua de prova robusta que infirme a presunção de veracidade, legalidade e legitimidade que milita em favor dos atos administrativos, remanesce hígida a autuação do infrator. 3. Existindo grande discrepância na extensão da área degradada indicada pelo agente fiscal e apurada na perícia judicial, não há como manter a higidez do auto de infração. A indicação de supressão de vegetação em quantitativo significativamente superior altera o cerne da infração, influenciando na dosimetria das penas.

(TRF-4 - AC: 50155004920134047200, Relator.: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, QUARTA TURMA - grifei)

Desta forma, diante das informações sobre a de composição dos danos ambientais
em transação penal,
perante o Juizado Especial Criminal, impõe-se o reconhecimento da existência de coisa julgada material e a necessidade de observância à segurança jurídica.

Registra-se que o processo nº 75/2009 deriva do Auto de Infração nº 387300 que embasa a presente Ação Civil Pública.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reconhecer a existência de coisa julgada em relação à pretensão de reparação civil do dano ambiental.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2025